Tribunal: TJDFT
Processo: 0730899-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730899-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLINICA DE IMAGEM E ESPECIALIDADES MEDICAS SANTIAGO LTDA, MARIA NECI GOMES PRADO, KATIA REGINA PRADO NETO AGRAVADO: DELMA LOPES RIBEIRO, ANA LUIZA RIBEIRO UMBERTO, VINICIOS CECCHETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO CLÍNICA DE IMAGEM E ESPECIALIDADES MÉDICAS SANTIAGO, MARIA NECI GOMES PRADO e KATIA REGINA PRADO NETO interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 68612326, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por DELMA LOPES RIBEIRO, ANA LUIZA RIBEIRO UMBERTO, menor impúbere, e VINICIOS CECCHETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, no seguinte teor: “Diante do requerido em ID n. 67144718, intimem-se as administradoras da empresa requerida MARIA NECI GOMES PRADO e KATIA REGINA PRADO NETO, para cumprirem o plano de administração de ID n. 43441870, no derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da execução. Faculto à exequente requerer a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da requerida, em relação ao sócios de ID n. 67144735.” A questão suscitada pelas agravantes, empresa-executada e suas sócias administradoras, de “que não se pode exigir o cumprimento do plano de administração sem que o mesmo tenha sido previamente homologado” está preclusa, ante o que foi decidido no AI 0702762-78, cujo acórdão tem a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. SUSPENSÃO PROCESSO. LEVANTAMENTO PENHORA. I – O MM. Juiz proferiu decisão determinando a suspensão do processo ante a ausência de bens penhoráveis, no entanto, já havia constrição deferida nos autos, sobre percentual do faturamento da empresa-devedora, portanto, é permitida a retomada do processo e adoção de diligências tendentes a efetivar a ordem anterior de penhora. II – A falta de homologação imediata do plano de administração apresentado pela agravante-devedora não altera a determinação de penhora do seu faturamento bruto. As administradoras nomeadas, e executadas na demanda principal, deverão entregar mensalmente o balancete da contabilidade da empresa e realizar o depósito do montante penhorado, nos termos do art. 866, §2o, do CPC. III – Agravo de instrumento desprovido.” O art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, diante do pressuposto negativo, qual seja, a preclusão, o recurso é inadmissível quanto à pretensão de reforma da r. decisão “para determinar que o cumprimento da penhora sobre faturamento ocorra somente após a homologação do plano” (id. 18855925, pág. 7). Quanto ao pleito de exclusão da multa processual, não há interesse recursal, pois a r. decisão não arbitrou a penalidade, apenas advertiu a parte quanto à sua aplicação, caso não cumprida a determinação judicial no prazo assinado. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora